Tribunal: TJMT
Processo: 1015674-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1015674-23.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Guilherme Henrique de Andrade Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Guilherme Henrique de Andrade Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em apertada síntese, relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 01.07.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por ser jovem, apresentar condições pessoais favoráveis e endereço firmado no distrito da culpa.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os elementos concretos que levaram à decretação da medida extrema.
No caso, extrai-se que Guilherme Henrique de Andrade Silva foi preso em flagrante em 01.07.2020, conjuntamente com Bruno França da Costa, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de terem sido apreendidas em sua residência 01 (uma) unidade de cocaína embalada em sacola plástica, 02 (duas) porções de maconha, 03 (três) pinos de cocaína, 185 (cento e oitenta e cinco) porções de maconha, 01 (um) comprovante de depósito no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em moeda corrente, 01 (uma) porção de ácido bórico, aparelhos celulares, caderno com anotações referente ao comércio de entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelos arts. 33 da Lei no 11.343/06.
(...) A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da detenção cautelar dos suspeitos, mostra-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta quantidade considerável de droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados nos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33 da Lei no 11.343/2006).
(...) Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além do mais em se tratando de Comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
(...) Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora” (id. 51922971, sic).
Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito, à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ. Sexta Turma. HC n. 383.673/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nesse sentido, é oportuno consignar que, em consulta ao Sistema Institucional Primus, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional. Ora, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas.
Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta a Guilherme Henrique de Andrade Silva é medida que se impõe, dada a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.
Nessa ordem de ideias, verifica-se satisfatória a obrigação do beneficiário em comprovar e manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020 – TJ/MT e das Recomendações no 62 e 68/2020, ambas do CNJ); (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (III) recolhimento domiciliar no período noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Ademais, incumbirá ao juízo a quo averiguar a eficácia destas, sem prejuízo da decretação de outras cautelares, caso repute necessário.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Guilherme Henrique de Andrade Silva, com a observância das cautelares supramencionadas.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário com atenção para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada